Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Incidente de Suspeição n. 1006661-63.2021.8.11.0000
Recorrente: Vinicius Gahyva Martins
Recorridas: V.R.G.M e S.R.G.M.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Vinicius Gahyva Martins, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101563992):
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARCIALIDADE DA MAGISTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO EM OUTRA DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA COMPROMETIMENTO DO JULGADOR COM QUALQUER DAS PARTES E TAMPOUCO INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DA CAUSA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DO ART. 145, I, E IV, DO CPC NÃO CONFIGURADAS – EXCEÇÃO REJEITADA.
Não há falar em suspeição do julgador quando não caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do Código de Processo Civil.
Meras alegações, sem estar calçadas em provas robustas, não sustentam a exceção de suspeição contra magistrado.
No caso em exame, não há nos autos elementos indicando qualquer comprometimento do julgador com qualquer das partes e tampouco interesse pessoal no deslinde da causa”. (N.U 1006661-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113257464.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que rejeito a exceção de suspeição proposta por Vinicius Gahyva Martins em desfavor da Exma. Desembargadora Serly Marcondes Alves com o fito de declarar nulo o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1022377-46.2017.8.11.0041 ocorrido em 07.04.2021, no qual a excepta foi convocada a participar em razão da instauração de técnica de julgamento (artigo 942 do Código de Processo Civil e art. 23-A do Regimento Interno deste Tribunal) e votou contra os interesses do excipiente no feito em que litiga contra seus filhos, S.R.G.M. e V.R.G.M., representados por sua ex-esposa Samantha Rondon Ghayva Martins.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 492, parágrafo único, do CPC, além de divergência jurisprudencial, “por não estar a decisão ora atacada da 3a Câmara do TJMT, de forma certa, mesmo que resolva relação jurídica condicional”.
Argui contrariedade ao artigo 93, IX da Constituição Federal, “por não estar a decisão da 3a Câmara do TJMT, devidamente fundamentada (Incompetência Absoluta), sob pena de, sob pena de nulidade”.
Recurso tempestivo (id 117674954) e preparado (id 117655989).
Contrarrazões no id 120848469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não se pronunciou “quanto a sua Incompetência Absoluta em processar e julgar a Exceção de Suspeição, visto que, conforme fartamente provado acima, é de competência do Órgão Especial”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a arguida incompetência absoluta da Terceira Câmara de Direito privado para julgar exceção de suspeição, sendo competente para tanto, o Órgão Especial deste Sodalício, o que foi devidamente suscitada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça